Tribunal: TJMT
Processo: 1013325-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013325-65.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V G MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.929.354/0001-62 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO RECONHECIDO. MULTA SANCIONATÓRIA AFASTADA. ERRO POR FALSA PREMISSA. CABIMENTO.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. N
ão se vislumbra na atitude da parte o intuito protelatório a ensejar a aplicação da
multa
de 2% incidente sobre o valor da causa. Apenas o fato de não terem sido providos, não impõe, como consequência lógica, o reconhecimento do intuito protelatório dos
embargos
de declaração, quando não evidenciada má-fé no seu manejo.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de decisão colegiada, pela qual não acolheu os embargos de declaração e manteve o acordão embargado, bem como condenou o reclamado ao pagamento de multa de 2%, diante do evidente caráter protelatório.

Pretende a embargante no presente recurso a reforma do acórdão, alegando que a decisão embargada foi omissa, pois no presente caso, resta ausente o caráter protelatório ou abusivo na oposição dos embargos declaratórios que ensejassem o cabimento de multa.

Postula que seja declarada a higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Por tais razões, requer seja suprida a omissão sobre os pontos do recurso interposto.

Contrarrazões, pela manutenção do acordão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024